Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016489-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LENNON DA SILVA GERALDO
AGRAVADA:- NELIA EMIKO SHINOHARA
Agravo de Instrumento n. 1016489-20.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo, deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à desocupação do imóvel residencial localizado na rua Ponta Porã no 255, bairro Porto, Cuiabá-MT, CEP 78.025-317, sob pena de despejo compulsório, com fulcro no art. 59, §1°, inciso IX, da Lei 8245/91.
O agravante alega que, juntamente com seu pai e avó, ambos falecidos, se tornaram posseiros de parte do imóvel (586 m2) há mais de vinte anos.
Aduz que em 10-7-2020, a herdeira dessa extensa área e inventariante do espólio dos bens deixados por seus pais (proprietários da área), ajuizou o feito arguindo inadimplemento de alugueis desde 2013, apresentando contrato de locação fraudulento, com assinatura falsa do pai dela (agravada).
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade, pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Inicialmente importante registrar que embora a Ação tenha sido intentada contra Joanildo da Guia, o agravante comprovou que é filho dele, falecido recentemente (4-7-2020), e já requereu a habilitação naqueles autos (Id 35390834 do processo em primeiro grau).
Quanto ao mais, a agravada, inventariante dos bens deixados por seus pais, ajuizou o feito alegando que em 2010 sua mãe (Nabuca Shinohara) firmou contrato de locação de imóvel com Joanildo da Guia Geraldo, e, após a morte dela (locatária) em 2013, o inquilino se manteve no local sem pagar os alugueis.
Por sua vez o agravante diz que, ao contrário do que afirma a autora, se trata de posse mansa e pacífica, pois está no local, juntamente com sua família, desde 1997.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que determinada a imediata desocupação do imóvel em 15 dias.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois os documentos apresentados indicam que realmente o agravante, juntamente com seu pai e avó (falecidos), reside no local há muito tempo (Id 53307454 - Pág. 5, 7, 9).
Por outro lado, não haverá dano iminente à agravada, justamente pelo tempo transcorrido desde que ele está no imóvel.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator